Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006772-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. ODAIR PEREIRA DE MOURA
PACIENTE: FLAVIO ALVES CABRAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ODAIR PEREIRA DE MOURA, em benefício de FLAVIO ALVES CABRAL, 3o Sargento do Corpo de Bombeiro da Mato Grosso, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT (Autos sob o código de no 491281), que negou o pedido de nulidade do recebimento da denúncia.
Aduz que o paciente, foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 c.c art. 79, ambos do CPM) por ter omitido em documento público (Alvará de prevenção contra incêndio e pânico) declaração que dele devia constar, assim como inseriu declaração falsa, alterando a verdade sobre os fatos (duas vezes).
Alega 1) nulidade do recebimento da denúncia porquanto o paciente fora inquirido na fase policial na condição de testemunha e não indiciado, não sendo-lhe assegurado o direito constitucional de permanecer caldo, o direito de não produzir prova contra si mesmo, e de ser acompanhado por advogado, destacando, verbis:
“...as declarações prestadas pelo ora Paciente na qualidade de TESTEMUNHA nos autos do Inquérito Policial Militar e utilizada como fundamento para posterior denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual contra si constitui prova ilícita, por afrontar o inciso LXIII do art. 5o da CF, "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado"
Sinaliza, ainda: 2) Por ter sido ouvido como testemunha, não sendo ofertado o direito de ser acompanhado de um advogado, acaba por infringir a norma contida no artigo 7o, XXI do Estatuto da OAB; 3) Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de nulidade da denúncia, por ter sido realizado como fundamentos as referências do Ministério Público (per relationem).
Por fim, ressalta a necessidade de suspensão da instrução processual, em especial a sessão de julgamento que está designada para o dia 25/03/2020, às 16horas, ao argumento de estar demonstrado o constrangimento ilegal.
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver suspensa REVOGADA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTA, por estar sofrendo constrangimento ilegal.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável.
Quanto a necessidade da suspensão da ação penal na fase liminar, para que não seja dada continuidade na presente ação penal (audiência de instrução marcada para o dia 25/03/2020), não há nos autos demonstração extreme de dúvidas, por parte da defesa do beneficiário, de efetivo receio ou ameaça do seu direito de ir e vir, de forma concreta e iminente a levar o deferimento do pleito nesta fase do writ, haja vista que a impetração calcada na pretendida suspensão do processo está justificado em elementos genéricos, tais como “...tolheu inúmeros direitos e garantias constitucionais, além de por em xeque o princípio da economia processual, já que certamente será declarada a nulidade do referido processo no julgamento de mérito...” (pag. 27-PDF).
Ademais, analisando a decisão que negou o pleito de nulidade do recebimento da denúncia, o juízo de origem consignou que “...sua oitiva não é a única prova colhida na fase processual hábil a servir de elemento de convicção para o oferecimento da Denúncia.” (pag. 384-PDF), ao passo que revela-se inadequado ao menos nesse momento a pretendida suspensão, porquanto, a que tudo indica o testemunho do ora beneficiário não foi prova exclusiva para o recebimento e processamento da demanda processual, de modo que a impetração não logrou demonstrar sem sombra de dúvida o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar, deixando as demais teses levantas para análise após a juntada das informação, por confundir com o próprio mérito do habeas corpus.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
cr